Tribunal: STF
Processo: Rp 1221
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-02-03
Data de publicação: 1988-02-03

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI ESTADUAL QUE VEDA AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA E
AUTARQUICA, BEM COMO AS FUNDAÇÕES ESTADUAIS, A CONTRATAÇÃO DE
MÃO-DE-OBRA DE TERCEIROS, POR INTERMEDIO DE PESSOAS FISICAS OU
JURIDICAS, DE LOCADORA DE SERVIÇOS E DE EMPRESAS DE TRANSPORTE DE
CARGA, PARA OS SERVIÇOS DE CARGA, DESCARGA E RESPECTIVOS
TRANSPORTES,, E DETERMINA QUE TAIS SERVIÇOS DEVERAO SER EXECUTADOS
POR TRABALHADORES SINDICALIZADOS ATRAVÉS DO RESPECTIVO SINDICADO DE
CLASSE.
- O PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE SINDICALIZAÇÃO (ARTIGO 166, PRIMEIRA
PARTE, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), VEDA AS DENOMINAÇÕES CLAUSULAS
SINDICAIS DE EXCLUSAO (INCLUSIVE AS ESTABELECIDAS EM LEI), QUE
ABARCAM AS QUE IMPEDEM A CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES QUE NÃO SEJAM
SINDICALIZADOS.
- A RESTRIÇÃO A UMA POSSIBILIDADE DE TRABALHO PELA SÓ
CIRCUNSTANCIA DE O TRABALHADOR NÃO SER SINDICALIZADO E,
INDUBITAVELMENTE, MEIO INDIRETO DE COMPELIR A SINDICALIZAÇÃO, O
QUE E INCOMPATIVEL COM A LIBERDADE, GARANTIDA A CONSTITUCIONALIDADE,
DE SINDICALIZAR-SE, OU NÃO.
REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE, PARA DECLARAR-SE A
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 01/84, DE 28 DE MAIO DE 1984,
DO ESTADO DO PARANA.